Tribunal: STF
Processo: RE 1543689
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÉ, COM BASE NO ARTIGO 63, INCISO VI, DA LEI COMPLEMENTAR FLUMINENSE 63/1990, POR SONEGAÇÃO DE PROCESSO, DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO, EM INSPEÇÕES OU AUDITORIAS REALIZADAS PELA CORTE DE CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO-MEMBRO. TESE FIRMADA NO TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. APERFEIÇOAMENTO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.011. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM FACE DE EX-PREFEITO. SENTENÇA QUE, ACOLHENDO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CRÉDITO DE MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR DANOS AO ERÁRIO MUNICIPAL PERTENCEM AOS MUNICÍPIOS, OS QUAIS DETÊM LEGITIMIDADE PARA A COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF NO TEMA Nº 642 (RE Nº 1003433/RJ). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO EX OFFICIO. VERBA QUE SE AFASTA. EXECUÇÃO PROPOSTA, QUANDO A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL APONTAVA PARA A LEGITIMIDADE DO ESTADO, O QUE SE MODIFICOU APENAS EM 2021 COM A TESE FIRMADA PELO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EX OFFICIO.” (Doc. 9, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 11 e 13), foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 71, § 3º, da Constituição da República a ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 642 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que a tese aprovada no julgamento do Tema 642 da Repercussão Geral “alcança tão somente a multa-ressarcitória, uma vez que o voto que inaugurou a divergência e prevaleceu no julgamento do c. Plenário do STF considerou que apenas a multa-ressarcitória possui natureza acessória, a acompanhar o principal, o débito imputado, que é o dano causado a ser ressarcido”, não alcançando “a multa-coerção e a multa-sanção, as quais, diferentemente da anterior, decorrem de violações e danos causados ao ente a que se encontra vinculado o Tribunal de Contas, em razão da titularidade das competências do controle” (Doc. 22, p. 4). Afirma que a “multa imposta não possui qualquer relação com o dano ao erário eventualmente causado pelo agente público”, porquanto “possui natureza jurídica de sanção, e não busca qualquer ressarcimento” (Doc. 22, p. 5). 



    Riverton Mussi Ramos apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inicialmente, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 642 da Repercussão Geral (Doc. 26). Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo interno, tendo a Vice-Presidência reconsiderado a decisão e encaminhado o feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 34).



     O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido (Doc. 37).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 39).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de execução fiscal de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a Riverton Mussi Ramos, ex-Prefeito do Município de Macaé, com fundamento no artigo 63, inciso VI, da Lei Complementar fluminense 63/1990 (Doc. 3, p. 110).



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, consignou:



    “Conforme consta na CDA e na informação prestada pela Procuradoria-Geral do TCE/RJ (índices 02 – fl. 03 – e 111), o crédito buscado decorre de multa aplicada pelo TCE/RJ com base no art. 63, VI da LC/RJ nº 63/90 c/c art. 32, II do RITCE/RJ então vigente (Deliberação TCE/RJ nº 167/92), regras com as seguintes redações:



    • LC/RJ nº 63/90 



    ‘Art. 63 - O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até cem vezes o maior piso salarial estadual aos responsáveis por: 



    (...) 



    VI - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal; (...)’



      • RITCE/RJ



    ‘Art. 32 - Expirado o prazo a que se refere o caput do art. 29 deste Regimento, sem manifestação do responsável, o Tribunal de Contas poderá: 



    (...)



    II - determinar a cobrança judicial (...)’



    (...)” (Doc. 9, p. 2-3, destaquei)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.003.433, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tema 642 da Repercussão Geral, ao decidir sobre a legitimação para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a Agente Público Municipal, aprovou a seguinte tese: 



    “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” (DJe de 13/10/2021, destaquei) 



    Posteriormente, esta Suprema Corte, por unanimidade, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.011, Rel. Min. Gilmar Mendes, aperfeiçoou essa tese, in litteris:



    “1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.



    2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.” (DJe de 05/07/2024, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em dissonância com a tese consolidada no Tema 642 da Repercussão Geral por esta Corte.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para declarar a sua legitimidade ativa para a execução fiscal em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente